Tribunal: TJDFT
Processo: 0740625-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740625-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDA FERREIRA DE FARIAS GOMES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais n. 0721131-89.2022.8.07.0020 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela antecipada de urgência (id 143882506 dos autos originários). A agravante noticia que propôs a ação originária com o fim de obter a autorização para a realização de procedimento cirúrgico intitulado artrodese de coluna lombar via posterior com espaçador interespinhoso rígido com CAGE TILIF (id 41774752, p. 2). Narra que a agravada autorizou o procedimento, mas negou que ocorresse nos moldes requeridos pelo médico assistente no que concerne à utilização de determinados materiais. Alega que a realização da cirurgia nos moldes autorizados pela agravada não é o recomendado para o seu caso clínico. Sustenta que, nos termos do relatório médico, o uso dos parafusos de fixação não é indicado em virtude de sua fragilidade óssea e que também sofre com a osteoporose. Argumenta que o relatório médico é claro ao indicar a situação de emergência, porquanto a não realização da cirurgia implicará em lesões irreparáveis, o que se amolda à situação prevista no art. 35-C, inc. I, da Lei n. 9.656/1998. Explica que a não realização do procedimento implicará em aumento no risco de ter que usar cadeira de rodas e ter sequelas definitivas pela falta de uma descompressão adequada. Esclarece que o parecer da junta médica não tem o condão de afastar o relatório do médico assistente e a necessidade do procedimento nos moldes indicados. Discorre que requereu autorização para o procedimento à agravada e esta, sem a realização de perícia e embasada tão somente em exames de imagem, autorizou o procedimento, mas negou determinados materiais solicitados pelo médico assistente. Menciona os arts. 1o, 2o e 18 da Resolução n. 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Ressalta que a decisão da junta está subscrita apenas pelo profissional que decidiu a divergência técnico-assistencial nos termos do art. 2o, inc. V, da Resolução Normativa n. 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sem qualquer menção às ressalvas referendadas pelo médico assistente para o caso específico. Requer 1) a concessão da gratuidade de justiça; 2) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que custeie o tratamento cirúrgico requerido pelo médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nos termos do art. 497 do Código de Processo Civil. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e confirmar a tutela requerida. O preparo recursal não foi recolhido, porquanto deferida a gratuidade de justiça (id 143882506 dos autos originários). É o breve relatório. Decido. Registro, de início, que nada há a prover quanto ao requerimento de gratuidade de justiça formulado, porquanto já deferido na decisão agravada (id 143882506 dos autos originários). Passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar que a ora agravante autorize e custeie o tratamento cirúrgico conforme requerido pelo médico assistente. Veja-se os termos da decisão agravada (id 143882506 dos autos originários): Na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o que não se amolda à hipótese dos autos. Isso porque, dizer se seria ou não necessária a utilização dos materiais solicitados pelo médico assistente da parte autora, no procedimento cirúrgico em questão, ante a divergência existente entre ele e o médico preposto da operadora de saúde, demandará dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. De início, ao contrário do que quer fazer crer a parte requerente, temos que não há no relatório médico de ID 143775617 indicação de que o procedimento cirúrgico em questão deveria ser realizado em caráter de emergência e/ou de urgência, na acepção trazida pelo artigo 35-C, I e II, da Lei 9.656/1998. Embora aqui não se olvide que o quadro de saúde apresentado pela parte autora demande cuidados, o procedimento cirúrgico em questão não é havido como urgente e/ou de emergência, mas sim eletivo. Ressalte-se que a menção que consta no referido relatório médico à “evolução claudicação neurogênica associada a urgência miccional”, em nada se relaciona com a definição legal de “urgência” trazida pelo artigo 35-C, I, da Lei 9.656/1998. Ocorre que a Resolução Normativa ANS no 424/2017 faculta para esses casos a formação de junta médica, a fim de dirimir as divergências existentes entre o médico assistente que solicitou o procedimento não autorizado e a operadora de saúde, daí se concluir pela necessidade de dilação probatória, o que inviabiliza a concessão da medida ora vindicada. Para além disso, conforme acima relatado, o procedimento em questão não é de urgência e/ou de emergência, de modo que o tempo necessário à tramitação do feito não tem o condão, ao menos em tese, de causar algum dano irreparável e/ou de difícil reparação à autora, tampouco de trazer algum risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, tenho que o indeferimento do pedido de tutela de urgência é medida que se impõe. Em casos análogos ao dos autos, nesse mesmo sentido já se manifestou o eg. TJDFT. Confira-se: (...) Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urência formulado pela parte requerente em sua petição inicial, porquanto não comprovado o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Extrai-se dos autos que a agravante nasceu aos 11.2.1953, é beneficiária do plano de saúde agravado e possui diagnóstico de dor lombar baixa – lombalgia (CID M54.5) (id 143775613 e id 143775618 dos autos originários). O médico neurocirurgião que acompanha a agravante elaborou relatório devidamente assinado e datado de 10.10.2022 com a recomendação do tratamento cirúrgico nos seguintes termos (id 143775618 dos autos originários): Paciente com história de dores na coluna lombar de evolução progressiva com irradiação para os MMII sem território radicular específico, apresentou na evolução claudicação neurogênica associada a urgência miccional e intestino preso, persiste o quadro álgico apesar do uso de medicação analgésica e uso de opioides. Ao Exame tem lasegue positivo bilateral, reflexos hipoativos nos MMII.MRI de coluna lombar com alterações degenerativas de L2-L3, L3-L4, L4-L5, L5-S1 com listese de L4-L5, estenose severa de canal vertebral de L2-L3, L3-L4, L4-L5, por hipertrofia de ligamentos e facetas articulares. Indicado TTO cirúrgico sendo dispensado o uso de implante de coflex, desde que seja liberado uma ponteira bonescapel ultrassônica para realizarmos uma micro-osteotomia + foraminotomia bilateral, sem risco de lesão de raiz e saco dural, evitando uma instabilidade maior no segmento devido a uma osteotomia ampla que seria realizado caso usássemos o coflex. O médico assistente, à oportunidade, fez uma listagem dos procedimentos necessários, bem como dos materiais a serem utilizados na cirurgia (id 143775618, p. 2, dos autos originários). A pertinência dos procedimentos e dos materiais prescritos pelo médico assistente foram questionados pela operadora do plano de saúde, motivo pelo qual foi formada junta médica para dirimir a controvérsia técnico-assistencial acerca dos procedimentos prescritos nos termos do disposto no art. 6o da Resolução Normativa n. 424 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A junta médica formada autorizou a realização do procedimento cirúrgico, porém negou a utilização de alguns materiais, a saber, implante interespinhal de fixação de coluna vertebral, cages tlif, implante interespinhal de fixação de coluna vertebral dinâmico, cola, membrana dural e hemostático (id 143775625 e id 143775620 dos autos originários). O médico assistente elaborou novo relatório em que justificou a sua escolha dos materiais, bem como a impossibilidade de utilização dos materiais sugeridos pela junta médica da agravada para o caso específico e, à oportunidade, ressaltou o caráter de emergência do tratamento cirúrgico. Veja-se (id 143775617 dos autos originários): (...) O procedimento foi negado pela operadora de saúde sem uma justificativa técnica adequada, foi então solicitada outra técnica operatória sendo o procedimento também negado. Informo que a artrodese de coluna vertebral com uso de parafusos transpediculares não está indicado nesse caso devido à fragilidade de osso como sinais de osteopenia. O Coflex F fixa nas espinhosas e não nos pedículos dando uma melhor fixação da artrodese e o procedimento fica minimamente invasivo, reduzindo tempo cirúrgico, necessidade de UTI e uso de sangue no transoperatório, menor tempo de internação etc., o que é melhor para a paciente com idade avançada e comorbidades. Venho com esse relatório informar que diante do quadro clínico da paciente com dores de grande intensidade com aumento do sofrimento da paciente podendo evoluir para dor crônica de difícil controle, além de quadro depressivo com a evolução da doença podendo ao final ficar com dificuldades para deambular e ter que usar cadeiras de rodas, além das alterações esficterianas como sequelas definitivas pela falta de uma descompressão adequada nos nervos da coluna lombar ao nível de canal vertebral em L2-L3 e L3-L4. Ressalto o caráter de urgência da cirurgia diante das razões expostas. A controvérsia em questão deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, previsto no art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas com vistas à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei n. 9.656/1998, ao instituir o plano-referência de assistência à saúde, dispõe em seu art. 35-F que a assistência suplementar à saúde compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da higidez física, mental e psicológica do paciente. Seu art. 35-G estabelece a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor aos contratos entre usuários e operadoras de saúde. Tanto o art. 12 do citado texto legal, que elenca um rol mínimo de exigências a serem atendidas pela operadora de plano ou seguro de saúde, quanto a Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que estabelece o rol de procedimentos e eventos em saúde, possuem natureza meramente exemplificativa. Não se ignora o entendimento da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consignado no recente julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, sob a relatoria do Ministro Og Fernandes, que estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).[1] Ocorre que, em 21.9.2022, foi publicada a Lei n. 14.454/2022, em vigor desde então, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. O art. 10, § 12, da Lei 9.656/1998 passou a dispor que o mencionado rol constitui tão somente referência básica para os planos privados contratados. O art. 10, § 13, do mesmo normativo estabelece que os tratamentos ou procedimentos prescritos por médico ou odontólogo assistente não previsto no citado rol terá a cobertura autorizada pela operadora de planos de saúde se existir comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico ou existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou recomendação de, no mínimo, um (1) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. A operadora de plano de saúde, portanto, pode escolher quais doenças terão sua cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Não pode limitar a liberdade que tem o médico na escolha dos meios utilizados para o diagnóstico e tratamento, desde que cientificamente reconhecidos, autorizados pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país. A competência para indicação do tratamento mais adequado à enfermidade do segurado é do médico assistente. Cabe à seguradora tão somente o custeio das despesas de acordo com a melhor técnica prescrita para o caso, com observância às limitações impostas pela segmentação contratada. O tratamento requerido pela agravante foi prescrito e justificado por seu médico assistente, com a indicação da eficácia do tratamento para o seu quadro clínico. O médico assistente ainda justificou a utilização específica dos materiais indicados em seu relatório e a impossibilidade de substituição por aqueles sugeridos pela junta médica da agravada. Ressalte-se que, não obstante o caso concreto tenha passado por avaliação de junta médica da operadora agravada, a conclusão desta não pode prevalecer sobre a manifestação do médico que acompanha o quadro clínico da agravante com proximidade e conhece os seus detalhes e peculiaridades. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO NA ORIGEM. CIRURGIA NA COLUNA VERTEBRAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DOIS PROCEDIMENTOS. CARÁTER URGENTE. ANÁLISE DE JUNTA MÉDICA DA SEGURADORA. AUTORIZAÇÃO PARCIAL. PREVALÊNCIA DO LAUDO EMITIDO PELO MÉDICO DA AGRAVANTE. CONSTATAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (...) 2. No caso dos autos, requer a autora/agravante a Tutela de Urgência para compelir a ré/agravada a custear procedimento cirúrgico indispensável à recorrente. 3. A operadora agravada se submete aos regramentos dispostos na Lei n. 9.656/1998, a qual dispõe acerca dos planos e seguros privados de assistência à saúde e estabelece, em seu art. 35-C, inciso I, que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, "como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". 4. No caso em exame, há declaração do médico o qual acompanha a recorrente no sentido de indicar que ela corre riscos consideráveis de ter lesões permanentes e irreparáveis, caso não seja submetida ao procedimento cirúrgico do qual necessita. Cumpre registrar, também, que, em que pese o caso autoral tenha passado por avaliação de junta médica da operadora ré, deve ser privilegiada, entretanto, a manifestação do médico que acompanha com proximidade o caso da agravante, sendo ele conhecedor dos detalhes e de suas peculiaridades. Tal preponderância dessa manifestação do profissional que acompanha a recorrente guarda relação direta com a própria disposição do mencionado art. 35-C, inciso I, da Lei n. 9.656/1998. (...) 7. Recurso conhecido e provido para determinar à agravada que autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o procedimento cirúrgico completo do qual necessita a autora/agravante, conforme relatórios médicos acostados aos autos originais. (Acórdão 1393361, 07308067320218070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2021, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 1.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. TIREOIDECTOMIA TOTAL E OUTROS PROCEDIMENTOS. TRATAMENTO NECESSÁRIO. AUTORIZAÇÃO. CARÁTER EMERGENCIAL. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MAJORAÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. ART. 300, § 1o, DO CPC. CAUÇÃO. FACULDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Em que pese o entendimento perfilhado pelo parecer da junta médica, deve prevalecer o relatório exarado pelo médico assistente, profissional que acompanha o estado clínico do paciente e possui capacidade de estabelecer o tipo de tratamento mais adequado. Nesse caso, considerando-se que a recusa de cobertura do plano de saúde ocorreu estritamente em razão da controvérsia sobre a pertinência dos procedimentos e equipamentos prescritos pelo médico assistente, verifica-se que se revela, de plano, a probabilidade do direito do autor ao pleitear as autorizações necessárias para seu tratamento (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1227037, 07152604620198070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 29.1.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 13.2.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela agravante, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano consiste no possível agravamento do seu quadro de saúde caso o procedimento não seja realizado na forma recomendada pelos profissionais que a assistem, conforme relatório médico supratranscrito. Cumpre ressaltar que o direito à saúde da agravante se sobrepõe a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória, pois, no caso de se negar provimento aos pedidos no final do processo, será possível o ressarcimento dos custos pela associada. Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos da agravante têm o condão de ensejar a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravada autorize, de imediato, o tratamento cirúrgico nos termos requeridos pelo médico assistente da agravante, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8.6.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 3.8.2022.